Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722632-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS FONSECA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada pelo testemunho policial. Reconhecimento fotográfico do réu pela vítima na esfera inquisitorial. Nulidade ausente. Negativa do réu, quanto à autoria delitiva, despida de lastro probatório. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que se cuida. Precedente do STJ. Emprego de arma branca (faca). Crime cometido na vigência da Lei n. 13.654/2018 (revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP). Incremento da pena-base. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime mantida. Perícia no artefato. Desnecessidade. Potencial lesivo ínsito ao instrumento. Pena definitiva correta. Regime prisional fechado. Adequação. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição diante da fragilidade probatória dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028